Tribunal: TJDFT
Processo: 0001525-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA ESCRITA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não conduz ao deferimento imediato da gratuidade de justiça para a parte representada. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Compete ao autor da ação monitória o ônus da prova acerca da exigibilidade do pagamento devido, o que está em sintonia com a previsão do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Se não demonstrada a prestação de serviços alegada pelo autor, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.